Tribunal: TJMT
Processo: 0000165-30.1997.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000165-30.1997.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANICE MACHADO VICENTINI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 37.483.286/0001-13 (APELADO), VALTER VICENTINI - CPF: 175.365.709-10 (APELADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), JOSIANE PILATTI - CPF: 019.492.990-66 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), SARAH LEAL - CPF: 055.141.459-64 (ADVOGADO), JAIR DA COSTA - CPF: 856.541.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ALIBERTI - CPF: 663.173.049-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE, MAS, A ENTRAVES DO PRÓPRIO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas, sim à entraves do próprio Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SISTEMA S/A
, em face da sentença proferida no presente
Cumprimento de Sentença em Execução de Título Extrajudicial

proposta em desfavor de
JANICE MACHADO VICENTINI E CIA LTDA e VALTER VICENTINI
, que, acolhendo a objeção feita em Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou extinto o processo com fundamento nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15 e condenou a parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da causa (ID nº 168383946).

Em suas razões (ID nº 168383947), o banco recorrente sustenta que não é o caso de decretação da prescrição intercorrente, porquanto praticou todos os atos inerentes ao processo executivo, ou seja, sempre diligenciou no sentido de efetuar a citação dos executados, realizada via edital, bem como para localizar bens passiveis de constrição.

Alega que não houve paralisação do processo no período aduzido pelos apelados, assim como não houve inércia pelo prazo superior ao da prescrição do próprio título objeto da execução, ao contrário do consignado na sentença.

Afirma que a contagem do prazo prescricional intercorrente de 05 anos não pode ser iniciada a partir de 1997, pois o CC/1916, vigente à época, previa o prazo prescricional de 20 anos.

Aduz que entre a data do vencimento do título executivo, em 30/05/1995 e a data de entrada em vigor do CC/2002, em 11/01/2003, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional, ou seja, 10 anos e 1 dia, devendo ser aplicada a regra de transição do CC/2002.

Assegura que na fundamentação da sentença o magistrado aplicou de forma retroativa o prazo prescricional reduzido previsto no art. 206, §5º, I, do CC/2002, para o período de vigência do CC/2016, em flagrante contrariedade à regra de transição do novo CC e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que nas execuções não fiscais, caso dos autos, o parâmetro para a verificação da ocorrência da prescrição é a inércia do credor, de tal maneira que o entendimento majoritário é que a prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por inércia do exequente ao deixar de realizar diligências que lhe incumbiam, por tempo superior ao da prescrição da execução.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente para determinar o imediato prosseguimento da execução.

Contrarrazões no ID nº 168383950, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia reside em saber se é caso de anulação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da ação executória.

Ressai dos autos que o banco exequente ajuizou em 20/03/1997 a Execução de Título Extrajudicial em face da parte executada, visando receber a dívida inadimplida referente ao Contrato de Mútuo na forma operacional de Empréstimo em Conta Rotativo nº 07701050311, cujo valor, à época de R$ 15.999,18.

Extrai-se que, por ocasião
da tentativa inicial de citação dos executados em 03/04/1997, um imóvel foi arrestado, vez que os devedores não foram localizados, sendo, posteriormente, citados via edital.

Houve conversão do arresto em penhora e em determinado momento da marcha processual (em junho/2004), aportou pedido de vista dos autos para a interposição de embargos de terceiro (ID nº 108875462), os quais foram julgados procedentes para liberar parte da área pertencente ao terceiro Gilmar Aliberti (ID nº 108875468).

Assim, ao longo de mais de duas décadas, entre suspensões, arquivamentos do feito, pedidos de avaliação do imóvel, pleito de penhora, dos autos se observa que em data de 28/03/2022 os executados propuseram Exceção de Pré-Executividade alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, tese acolhida pelo magistrado singular, sobrevindo
a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15 (ID nº 168383946).

Irresignada, recorre a instituição financeira.

Pois bem.

Acerca do prazo prescricional, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - (Decreto-Lei 57.663/66), induvidoso nos autos a incidência do
prazo quinquenal
do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, o qual prevê:

Art. 206. Prescreve:

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

Eis os precedentes das Câmaras de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“(...) PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - A Cédula e Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, e representa dívida líquida, certa e exigível descrita em instrumento particular - Aplicação do art. 585, VIII, do CPC, c.c. Lei 10.931/04 - Prazo quinquenal - Previsão do art. 206, § 5º, I, do Código Civil - Prescrição inocorrente - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, 15ª Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0027014-85.2011.8.26.0482, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 15/09/2015).

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL - O prazo de prescrição para a pretensão de cobrança da dívida é contado da data de vencimento contratualmente estabelecida, mesmo que, em razão do inadimplemento, possa o credor considerar a dívida vencida antecipadamente -
Em se tratando, ademais, de título de crédito impróprio, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional a ser observado é o do art. 206, § 5º, I do CC
- Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, 15ª Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1002734-07.2014.8.26.0004, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em 25/06/2015). Grifos nossos.

É cediço que a prescrição intercorrente se efetiva durante o trâmite processual quando o autor permanece inerte, injustificadamente, por determinado lapso temporal suficiente para a perda da pretensão.

Assim, em que pese a demora para efetivação da execução, não se verifica a desídia da parte exequente em impulsionar o processo. Tanto o é que a presente demanda fora extinta sem resolução de mérito por abandono da causa e fora anulada nesta Corte para determinar o regular processamento da Execução, cuja decisão transitou em julgado em 24/03/2022.

É certo que houve momentos da marcha processual em que não se deu o impulso necessário, compreensível, considerado o longo tempo da Execução sem efetividade.

Contudo, os períodos de paralisação observados não são suficientes para reconhecer a prescrição intercorrente, como fez o magistrado singular, acolhendo a tese dos executados.

Isto porque, pelo que se verifica, o exequente se mostrou diligente, impulsionando os autos, inclusive no período alegado pelos executados, onde teria ocorrido a prescrição, senão vejamos:

No ID nº 108875962, instado a se manifestar, a instituição financeira vem aos autos comprovar o pagamento de diligência em 10/08/2012. Há ainda no período, suspensão da Execução decidida liminarmente no agravo de instrumento nº 38167/2013, sob a relatoria da Desa Cleuci Terezinha Chagas, em 12/04/2013; determinação do magistrado para citação dos requeridos via edital para se manifestar sobre a avaliação do imóvel, em 30/05/2014 (ID nº 168383862); paralisações por entraves do próprio Judiciário, conforme certidão nº 108875969 e, por fim, o pedido da instituição financeira para prosseguimento do feito colacionado no ID nº 108875971.

Assim, não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim, ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução, assim, não se mostra prudente a extinção da demanda.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos. (APELAÇÃO CÍVEL 0027508-92.2012.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)
.

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 206, § 5º, I, do CC – FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO AFASTADA– PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – APELO PROVIDO. 1. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos na tentativa cumprir decisão que deferiu a liminar possessória e ordenou a citação do devedor, não há falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. 2. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito. (APELAÇÃO CÍVEL 0018598-47.2010.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018
)

Ademais, de se destacar que, havendo a citação dos devedores e não se evidenciando a inércia do credor na condução do feito constritivo, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização do devedor e de seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Destarte, ao contrário dos fundamentos expostos na sentença, inviável na hipótese o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não restou evidenciada a desídia do exequente quanto ao prosseguimento do feito.

Ante o exposto, com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023